Tribunal: TJDFT
Processo: 0731912-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0731912-36.2022.8.07.0000 REQUERENTE: WASHINGTON MATHEUS FERREIRA PINHEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por WASHINGTON MATHEUS FERREIRA PINHEIRO, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pela Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que o condenou como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, sendo a sua pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos (Num. 39593324 - Pág. 47). A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 09/09/2019 e para o acusado em 16/09/2019. (Num. 39593324 - Pág. 49). Com a revisional, o requerente sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de equívoco no julgado que substituiu a pena privativa de liberdade aplicada (01 ano de reclusão) por duas penas restritivas de direitos, argumentando que o artigo 44, §2o, do Código Penal prevê, para a hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direito. Em face disso, requer “seja julgada liminarmente procedente a presente revisão criminal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para a reforma da decisão condenatória no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ensejando a aplicação de apenas uma pena restritiva de direitos substitutiva, restaurando, assim, o melhor direito a ser aplicado à espécie, tudo nos termos do art. 44, caput, e §2o do Código Penal e de acordo com entendimento sedimentado da Câmara Criminal do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça” (Num. 39593322 - Pág. 11) DECIDO. Conheço do presente pedido. Não há previsão legal de liminar em revisão criminal. Eventual deferimento de liminar em revisional é medida excepcionalíssima, haja vista tratar-se de condenação penal transitada em julgado. Na hipótese, verifica-se que o requerente foi condenado como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, tendo a sua pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos. Sucede que o artigo 44 do Código Penal prevê expressamente que, no caso de condenação igual ou inferior a um ano, caso dos autos, a substituição da pena pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, veja-se: “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) § 2o. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos” (sem grifos no original). No mesmo sentido é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça, confiram-se: REVISÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ILEGALIDADE. PROVIMENTO. - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena pode ser feita por multa ou uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do CP). Fixadas, na sentença, duas, afasta-se, uma das penas restritivas de direito. Pedido revisional julgado procedente. (Acórdão 1307127, 07336174020208070000, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 12/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. PROVAS. CONDENAÇÃO. PENA. PERSONALIDADE. REGISTROS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANTECEDENTE PENAL. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 4. Tendo sido imposta pena inferior a 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2o, do Código Penal). 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1253738, 00055951520178070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). Assim, considerando a relevância da argumentação quanto à violação ao disposto no artigo 44, § 2o, do CPP, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para suspender a execução de uma das penas restritivas de direitos até o julgamento do mérito da presente revisão criminal. Oficie-se à VEPEMA. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator